Tribunal: TJMT
Processo: 1016388-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016388-80.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DES. JOSÉ ZUQUIM ACOMPANHOU O RELATOR EM PARTE.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – CRIAÇÃO E AUMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA VEREADORES –
NATUREZA REMUNERATÓRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REGRA DISPOSTA NO ART. 37,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – APLICAÇÃO DE TÉCNICA SEM REDUÇÃO DE TEXTO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – EX NUNC – SEGURANÇA JURÍDICA E PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS IMPUGNADAS
– AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, em que pese a alegação da possibilidade da instituição de verba indenizatória para que a Câmara de Vereadores possa ressarcir os seus vereadores por despesas extraordinárias que venham a dispender no exercício de suas atividades, ante a permissão contida no art. 37, §11, da Carta Magna, com a observância do devido processo legislativo e das leis orçamentárias e fiscais, o certo é que tais valores devem ser proporcionais e razoáveis, o que não se verifica na espécie.

Assim, a previsão contida no texto constitucional mencionado, no sentido de que não serão computados, para fins de teto constitucional, os valores de caráter indenizatório, deve ser interpretada de modo a não se permitir a atribuição de qualquer montante para a referida verba, sem alguma justificativa plausível, como quer fazer crer o requerido, sob pena de desvirtuar a sua real natureza.

Os patamares utilizados para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória são desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidades, previstos no art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Constituição Estadual.

A técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto tem sido utilizada para subtrair da norma determinada situação a qual ela se aplicaria, que a levaria a uma inconstitucionalidade, porém, sem proceder a qualquer alteração do seu texto normativo. Precedentes do STF.

A pretensão de atribuição de efeitos ex nunc é perfeitamente cabível no caso específico dos autos, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas, nos termos do
art. 27, da Lei n. 9.868/99
, a fim de que aqueles que receberam o benefício fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 1016388-80.2020.8.11.000 – Sinop

Requerente
: Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

Requeridos
:

Município de Sinop/MT e Câmara Municipal de Sinop/MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Sinop/MT, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.638, de 10.12.2018, que dispõe sobre a instituição da verba de natureza indenizatória
aos membros do Poder Legislativo Municipal
, e da Lei Municipal n. 2.705, de 24.06.2019, que prevê a correção monetária anual da verba indenizatória, pelo índice INPC.

O requerente aduz, em suma,
que a verba indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo Municipal de Sinop mostra-se, desde o seu início, inconstitucional, eis que instituída em patamar superior ao valor do próprio subsídio dos vereadores, violando o art. 129,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37,
caput
, da Constituição Federal, por afronta aos princípios da moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade.

O Município de Sinop/MT apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado, pugnando pela declaração de constitucionalidade da norma legal em questão, e caso não seja este o entendimento, que seja modulada a eficácia da declaração de inconstitucionalidade para a partir da data da prolação da decisão (id. 56961488).

A Câmara Municipal de Sinop/MT, também apresentou manifestação favorável ao ato normativo impugnado (id. 67328963).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Deosdete Cruz Junior (id. 72560492), opinou pela procedência da ação
,
com aplicação da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e a atribuição de efeitos
ex nunc
, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 1016388-80.2020.8.11.000 – Sinop

Requerente
: Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

Requerido
:

Município de Sinop/MT

Interessado:
Câmara Municipal de Sinop/MT

V O T O

Cinge-se dos autos que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar em face da
Lei Municipal n. 2.638/2018, de 10.12.2018, que dispõe sobre a instituição da verba de natureza indenizatória aos membros do Poder Legislativo Municipal, e da Lei Municipal n. 2.705/2019, de 24.06.2019, que prevê a correção monetária anual da verba indenizatória, pelo índice INPC, ambas do Município de Sinop
/MT.

O requerente assevera que a verba indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo Municipal de Sinop/MT mostra-se, desde o seu início, inconstitucional, eis que instituída em patamar superior ao valor do próprio subsídio dos vereadores, por afronta aos princípios da moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 129,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Requer a procedência da ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade total da Lei Municipal n. 2.638/2018 e Lei Municipal n. 2.705/2019, ambas do Município de Sinop/MT. Requer a procedência da ação, com aplicação da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e a atribuição de efeitos
ex nunc
, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2o
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se a Lei Municipal n. 2.638/2018, de 10.12.2018, que dispõe sobre a instituição da verba de natureza indenizatória aos membros do Poder Legislativo Municipal, e da
Lei Municipal n. 2.705/2019, de 24.06.2019
, que prevê a correção monetária anual da verba indenizatória, pelo índice INPC, ambas do Município de Sinop/MT, violam ou não o art. 129,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Para elucidação da questão, vejamos o teor Lei Municipal n. 2.705/2019, de 24.06.2019,
verbis
:

“Art. 1o O artigo 1o da Lei no 1794/2013, de 01 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1o
Fica instituída a verba de natureza indenizatória, nos termos do §11, do artigo 37 da Constituição Federal, em face das despesas decorrentes das atividades parlamentares externas de Vereador, realizadas no âmbito do Município de Sinop, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositados na conta corrente titular do Edil
.

§1o
A verba de que trata o caput será paga mensalmente a cada Vereador em efetivo exercício nas atividades do cargo, de forma compensatória ao não recebimento de ajuda de transporte, combustível, fotocópias (inclusive papel), encadernação e despesas postais
.

§2o As despesas com telefonia móvel e passagens para fora do Estado, quando estiver o Edil no estrito desempenho das atividades inerentes ao cargo, correrão à custa da Câmara Municipal.

§3o O valor pago a título de verba indenizatória substitui e indeniza integralmente toda e qualquer despesa realizada pessoalmente pelos Vereadores e assessores na execução de suas atividades parlamentares externas, ficando dispensada a prestação de contas.

§4o A verba de natureza indenizatória de que trata a presente Lei será para o exercício parlamentar dentro do Município de Sinop, não impedindo a concessão de diárias aos Vereadores, regulamentada em legislação própria."

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o Ficam revogadas as disposições em contrário.”
(id. 53126490 – negritei)

Já a Lei Municipal n. 2.705/2019, de 24.06.2019, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 1o A Lei no 1.794/2013, de 01 de abril de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1o ...

§1o A verba de que trata o caput deste artigo será paga mensalmente aos Vereadores, em folha de pagamento, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, adiantamento e passagens dentro do Estado, para indenizar gastos com transporte, seguro do veículo, combustível, lubrificante, bem como gastos com estacionamento se houver, limpeza veicular, alimentação, locação de veículo, hospedagem, passagem área ou terrestre, táxi, pedágios, telefonia móvel, dentre outras despesas, todas inerentes às atividades legislativas do vereador no exercício do mandato.

§2o As despesas com passagens para fora do Estado, quando estiver o Edil no estrito desempenho das atividades inerentes ao cargo, correrão à custa da Câmara Municipal de Sinop.

§3o O Vereador em atividade parlamentar fora do Estado de Mato Grosso terá direito ao recebimento de diária nos termos da legislação específica, e prestará contas conforme o respectivo dispositivo legal.

§4o O valor pago, a título de verba indenizatória, substitui e indeniza integralmente toda e qualquer despesa realizada pessoalmente pelos Vereadores na execução de suas atividades parlamentares externas realizadas no âmbito Municipal e Estadual. (NR)

Art. 2o Para definição do valor da verba indenizatória a ser paga ao Vereador será levada em consideração, além da apresentação do relatório no prazo acima definido, a frequência às Sessões Legislativas no mês em curso, descontando-se 1⁄4 (um quarto) do valor da verba indenizatória para cada Sessão que o parlamentar vier a faltar injustificadamente.

§1o O Parlamentar poderá renunciar à verba indenizatória de que trata esta Lei, integralmente, encaminhando formalmente à Mesa Diretora documento manifestando a renúncia, que será valida para todo o ano em exercício.

§2o A renúncia da indenização de que trata esta Lei é em caráter irrevogável e irretratável para aquele ano em exercício e não será permitida sua compensação em qualquer hipótese.

§3o O Vereador Suplente, no exercício do mandato, fará jus à verba de que trata esta Lei, conforme caput deste artigo, vedada sua liberação ao Parlamentar afastado das atividades parlamentares, a qualquer título.

§4o O prazo para envio/protocolo da solicitação de renúncia à Mesa Diretora deverá ser no prazo máximo de 15 (dias) após a entrada em vigor da presente Lei e nos exercícios seguintes até o dia 20 (vinte) do mês de janeiro de cada ano. (NR).

Art. 2o-A Deverá o Vereador, a título de justificar o recebimento da Verba Indenizatória, apresentar Relatório Circunstanciado de Atividade Parlamentar mensalmente, conforme modelo descrito no Anexo I desta Lei,
dispensando a apresentação de Comprovantes de Despesas (Notas/Recibo/Declaração)
.

§1o O relatório será composto por atividades que demonstrem o efetivo exercício das funções legislativa, deliberativa, fiscalizatória e de gestão legislativa, realizadas pelo Vereador.

§2o No relatório podem ser descritas as atividades contendo data, descrição e local, tais como, dentre outras:

I - agenda realizada;

II - visita às comunidades/bairros/distritos;

III - reuniões diversas;

IV - atos legislativos;

V - viagens efetuadas;

VI - acompanhamento de obras;

VII - ação de fiscalização.

§3o O Relatório de Atividade Parlamentar emitido pelo Vereador deverá ser protocolado na Divisão de Recursos Humanos desta Casa de Leis, ficando à disposição de todos os cidadãos interessados no acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Edil.

§4o Para fazer jus ao recebimento da verba indenizatória o Vereador deverá protocolar na Divisão de Recursos Humanos o Relatório Circunstanciado das Atividades Parlamentares referente ao período compreendido entre os dias 20 do mês anterior e 19 do mês atual, até o dia 25 de cada mês ou primeiro dia útil seguinte, sob pena do não recebimento da verba, que ficará acumulada até a apresentação do mesmo, sendo paga no fechamento da folha seguinte. (NR)

Art. 2o-B A Verba Indenizatória sofrerá correção monetária anualmente no mês de janeiro aplicando-se o índice INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IBGE).

Parágrafo único. A verba Indenizatória será atualizada pelo INPC/IBGE, desde a sua criação até a data da publicação da presente Lei
.

Art. 3o As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento e com os seguintes critérios:

I - dotação orçamentária;

II - previsão no PPA e na LDO;

III - fixação do valor na LOA;

IV - não utilização para cobertura de despesas de pessoal;

V - respeito aos princípios constitucionais da transparência, moralidade e finalidade pública.". (NR)

Art. 2o Adiciona o Anexo I à Lei no 1.794/2013, de 01 de abril de 2013.

Art. 3o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.”

A vista disso,
em que pese a alegação dos requeridos, acerca da possibilidade da instituição de verba indenizatória para que a Câmara de Vereadores possa ressarcir seus vereadores por despesas extraordinárias que venham a dispender no exercício de suas atividades, ante a permissão contida no art. 37, §11, da Carta Magna, com a observância do devido processo legislativo e das leis orçamentárias e fiscais, o certo é que tais valores devem ser proporcionais e razoáveis.

Assim, oportuno também se faz constar que a previsão contida no texto constitucional mencionado, no sentido de que não serão computados, para fins de teto constitucional, os valores de caráter indenizatório, deve ser interpretada de modo a não se permitir a atribuição de qualquer montante para a referida verba, sem alguma justificativa plausível, como quer fazer crer o requerido, sob pena de desvirtuar a sua real natureza
.

Destarte, faz-se necessário dizer que o subsídio de um vereador do município de Sinop/MT é de R$ 10.303,70 (dez mil, trezentos e três reais e setenta centavos), consoante se observa do documento de id. 53126494.

Não obstante, a verba indenizatória instituída, após a atualização pelo INPC, nos termos dos atos normativos impugnados, perfaz o montante de R$ 7.302,25 (sete mil, trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondendo a aproximadamente 71% (setenta e um por cento) do mencionado vencimento mensal, restando evidente a intenção de complemento de subsídio, ou seja, com natureza remuneratória.

Sendo assim, convém destacar que o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]”

Por sua vez, o art. 129,
caput
, da Constituição Estadual, em obediência ao princípio da simetria, traz o mesmo teor do quanto disposto na Carta Magna.

Dessa forma, resta evidente que
os patamares utilizados para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória, constantes do dispositivo legal impugnado, são desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidades, previstos nas normas legais citadas.

Ora, com a devida vênia, não é demais ressaltar que a norma impugnada ainda dispensa a apresentação de comprovantes de despesas, saltando aos olhos também a violação do princípio da legalidade.

Com efeito, recentemente, este Órgão Especial, ante a existência de leis municipais de idêntico teor, que instituem verbas de natureza indenizatória, em manifesta ofensa aos princípios da Administração Pública, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim se manifestou,
verbis
:

“MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS DE CUIABÁ N. 5.653/2013. E 6497/2019 – VERBA PÚBLICA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CAUSA PARA A INDENIZAÇÃO – DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AOS POSTULADOS DA MORALIDADE, FINALIDADE E PUBLICIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS – SUSPENSÃO DE VIGÊNCIA DOS TEXTOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

A ausência de previsão da finalidade da verba indenizatória instituída para fazer frente aos gastos decorrentes do exercício de cargos públicos municipais, bem como a ausência de previsão da prestação de contas pelo beneficiário, torna potencialmente imoral e aparentemente ofensiva aos postulados constitucionais da publicidade, finalidade e moralidade administrativa, autorizando a suspensão de vigência das leis até a resolução meritória da ação direta de inconstitucionalidade
.”
(ADIN n. 1015916-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 20.10.2020 – negritei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS NS 817/2017, 876/2018, 897/2019 E 898/2019 – MAJORAÇÃO EXPRESSIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APARENTE VIOLAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS – DEMONSTRAÇÃO – DEFERIMENTO.

[...]

2. Conquanto haja previsão constitucional para a instituição de verba indenizatória, com a finalidade de ressarcir o agente político de despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, a sua majoração expressiva, sem a devida justificativa, encontra óbice nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”
(ADIN n. 1008102-16.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.05.2020 – negritei)

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“
Em arremate, objetiva-se com a presente demanda retirar do ornamento jurídico normas espúrias e, concomitantemente, abrir oportunidade para o Poder Legislativo Municipal exercer a atividade legiferante que lhe é imanente, deflagrando e promulgando um novo ato normativo regulamentador da verba indenizatória harmônico com o ordenamento constitucional. Essa pretensão é reforçada, inclusive, pelo pedido feito na inicial de atribuir efeitos ex nunc à decisão judicial que eventualmente julgar procedente esta ação, conforme foi decido em recente aresto do TJMT [...]

Em suma, constatou-se que os argumentos lançados pela Câmara Municipal de Sinop-MT em sua defesa, dando conta de que seguem orientação do TCE-MT e de que o entendimento exarado na retrocitada ACP não se aplica a realidade do município, não foram capazes de afastar os vícios de inconstitucionalidades revelados pela inicial ministerial, circunstância que enseja a sua ratificação integral.”
(id. 72560492 – negritei)

Logo, tenho que a Lei Municipal n. 2.638/2018, de 10.12.2018, que dispõe sobre a instituição da verba de natureza indenizatória aos membros do Poder Legislativo Municipal, e da Lei Municipal n. 2.705/2019, de 24.06.2019, que prevê a correção monetária anual da verba indenizatória, pelo índice INPC, ambas do Município de Sinop/MT, padecem de vício inconstitucional por ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Ademais, no que tange
a pretensão de atribuição de efeitos
ex nunc
, para a partir da data da prolação da decisão, entendo ser perfeitamente cabível no caso específico dos autos, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas
, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99.

Posto isso, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 72560492),
julgo procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, de quaisquer interpretações da Lei Municipal n. 2.638/2018 e da Lei Municipal n. 2.705/2019, ambas do município de Sinop/MT, que conduzam à aplicação do valor da verba indenizatória aos seus vereadores em patamar superior a 60% (sessenta por cento) do respectivo subsídio previsto em lei, por ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, descritos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal e art. 129,
caput
, da Constituição Estadual, devendo haver modulação dos efeitos, por razões de segurança jurídica, atribuindo-se eficácia
ex nunc
, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

(EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA)

Eminentes Pares:

O relator atribui a presente ADI eficácia
ex nunc
sob fundamento da preservação da segurança jurídica e da presumida boa-fé.

Se levar em conta que a verba indenizatória se presta a fazer corpo aos gastos decorrentes do exercício do cargo, sem que haja sequer previsão de se prestar contas do seu uso, ofendendo princípios constitucionais de moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em preservação da segurança jurídica ou existência de boa-fé, esta última mesmo que seja em circunstância presumida. Ainda mais que in casu foi reconhecido como sendo instituída com caráter remuneratório.

Atribuir-se efeito “ex nunc” estaríamos acobertando uma ilegalidade, quando na verdade reconheceu-se a existência da ilegalidade quando de sua instituição.

Em outras palavras, estaríamos a brindar uma ilegalidade.

Com essas singelas considerações
voto no sentido de, divergindo do e. Relator, atribuir efeito ex tunc
, ou seja, sem modulação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021